Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-86.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001464-86.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), SANTO DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 285.536.401-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR.
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO APÓS INTIMAÇÕES
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 921,13, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da não observância das diretrizes estabelecidas no Tema 1.184 da repercussão geral do STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ n. 547/2024, bem como da inércia do ente público após regular intimação para impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual diante da não comprovação de adoção de medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se a inércia do ente público após regular intimação judicial configura ausência superveniente de interesse processual apta a justificar a extinção do feito

III. Razões de decidir

3.

O STF, no Tema 1.184, estabelece que o ajuizamento de execução fiscal exige prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, como forma de assegurar a eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente movimentação útil ou não localizados bens penhoráveis.

5. O regime de transição admite a suspensão das execuções em curso para adoção das medidas exigidas, desde que o ente público se manifeste e comprove providências.

6. O ente exequente, embora regularmente intimado, permanece inerte e deixa de demonstrar a adoção das medidas ou indicar diligências úteis ao prosseguimento da execução.

7. A inércia após intimação específica evidencia a ausência de interesse processual superveniente, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

8. O reduzido valor do crédito, aliado à ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis e à inexistência de movimentação útil, demonstra a incompatibilidade do prosseguimento da execução com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não demonstrada a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A inércia da Fazenda Pública após regular intimação judicial caracteriza ausência superveniente de interesse processual.

3. O prosseguimento de execução fiscal sem utilidade concreta viola os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, VI e §3º; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Tema 568; TJMT, Apelação n. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025, publ. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de mesma denominação, nos autos da Execução Fiscal n. 0001464-86.2015.8.11.0055, ajuizada em face de Santo de Souza Magalhães, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a demanda se enquadra nas diretrizes fixadas
no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada. Alega, inicialmente, descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, segundo o qual não seriam cabíveis extinções de execuções fiscais ajuizadas antes do exercício de 2020.

Aduz ainda que não houve inércia do ente público, afirmando que foram realizadas diligências e requerimentos desde a petição inicial, inclusive com pedidos de citação e atos constritivos.

Argumenta, ainda, que vem adotando medidas administrativas de cobrança, inclusive com a instituição de programa de regularização tributária (PERT) e mecanismos extrajudiciais, em conformidade com a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Aduz, também, que a ausência de movimentação útil decorre, em parte, da própria morosidade do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

Afirma que o protesto da CDA e a tentativa de conciliação não constituem pressupostos obrigatórios para o ajuizamento da execução fiscal, mas meras faculdades da Fazenda Pública, sob pena de violação à autonomia municipal e ao princípio do acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado,

c
uida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão foi ajuizada em
20/01/2015
,

com base nas Certidões de Dívida
Ativa n
.
15918/2014, visando a cobrança de débito referente ao
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
, cujo valor consolidado, atribuído à causa, não ultrapassava o limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, perfazendo o montante de R$ 921,13 (novecentos e vinte e um reais e treze centavos),

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, considerando que o caso se amolda perfeitamente às premissas estabelecidas no art. 1°, §1° da Resolução n. 547/CNJ assim como nos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.184, e, em
observância ao art. 10 do Código de Processo Civil
,
foi oportunizada à parte exequente a prévia manifestação acerca da possível extinção do feito, no prazo de 10 dias.

O exequente foi devidamente intimado, em 07/04/2025 para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, conforme se extrai nos andamentos de 1º grau - aba de expedientes

A Fazenda Pública, contudo, não se manifestou.

Em 27/08/2025, o Magistrado
singular determinou a reiteração da intimação do Exequente para que
no prazo de 05 dias (cinco) dias, adeque a Execução Fiscal aos requisitos exigidos na Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

O Ente Municipal foi intimado da referida determinação em 08/09/2025, conforme intimação eletrônica n. 43003217, todavia, permaneceu inerte.

A seguir
o Juiz condutor do feito prolatou a sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] É o Relatório. Decido.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 547/2024, consolidou diretrizes para a tramitação e extinção de execuções fiscais, alinhando-se ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

No julgado proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, restou decidido:

[...]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que: (I) É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis; (II) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; (III) A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Portanto, é perfeitamente possível a extinção da execução fiscal de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

Na hipótese, não há informação acerca da existência de outras execuções ajuizadas em face do mesmo devedor com valor mais expressivo, para fins de eventual reunião de processos, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830/1980 que reunidos superem o valor de alçada.

De igual forma, não se comprova qualquer indício de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, tampouco a realização de protesto do respectivo título ou a devida comprovação da impossibilidade de adoção dessas medidas.
.

Ressalta-se que as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais como o protesto de título, é indispensável para o ajuizamento das ações executivas fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

[...]

Registre-se, ainda, que o exequente foi devidamente intimado para promover o regular prosseguimento do feito e indicar medidas úteis à satisfação do crédito, contudo permaneceu inerte.

Ademais, verifica-se que o processo se encontra sem movimentação útil há mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, sem a efetiva localização do devedor ou qualquer diligência eficaz à satisfação do crédito.

Cumpre enfatizar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), não se considera movimentação útil o mero peticionamento desprovido de eficácia concreta, sendo imprescindível a prática de atos que conduzam à localização do devedor ou à constrição patrimonial.

Oportuno mencionar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Logo, impõe-se a extinção imediata deste feito.

Com essas considerações, com base no Tema de Repercussão Geral nº 1.184/STF, JULGO EXTINTA a execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC.

[...]”

Dessa sentença, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal,
diante da ausência de demonstração, pelo ente exequente, da adoção de medidas administrativas prévias,
exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024,
bem como de sua inércia após regular intimação judicial para impulsionar o feito.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda as duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

No caso concreto, verifica-se que o ente exequente foi expressamente intimado para se manifestar acerca da extinção do feito e, sobretudo, para demonstrar a adoção das providências administrativas prévias ou indicar medidas úteis ao prosseguimento da execução, tendo, inclusive, sido reiterada tal intimação.

Não obstante, permaneceu inerte.

Tal circunstância é decisiva.

Isso porque, ainda que se admita discussão quanto à extensão das exigências impostas pela Resolução do CNJ, é inequívoco que foi oportunizado ao exequente o contraditório para justificar a utilidade do prosseguimento da demanda ou comprovar o cumprimento das medidas exigidas — oportunidade que não foi aproveitada.

Dessa forma, a inércia do ente público, mesmo após regular intimação judicial específica, evidencia a ausência de interesse processual superveniente, legitimando a extinção do feito.

Não prospera, portanto, a alegação de que inexistiu desídia ou de que a paralisação decorreu exclusivamente de falha do aparelho judiciário, porquanto incumbia ao exequente, ao menos, demonstrar a adoção de medidas concretas voltadas à satisfação do crédito ou justificar a necessidade de prosseguimento da execução, o que não ocorreu.

Igualmente não afasta a conclusão adotada a invocação de autonomia municipal ou de eventual facultatividade das medidas administrativas, pois, no caso, não se está diante de extinção automática, mas sim de decisão precedida de intimação específica para regularização da situação processual, cujo descumprimento atraiu, legitimamente, a consequência jurídica prevista.

Ademais, o reduzido valor do crédito, aliado à ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis e à inexistência de movimentação útil, reforça a conclusão de que o prosseguimento da execução se mostra incompatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Assim, diante da ausência de demonstração de interesse processual útil, aliada à inércia do exequente após regular intimação, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e com as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Portanto, sem maiores delongas, restou evidenciada a ausência de interesse processual, motivo pelo qual a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.º 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual
.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização. 2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.º 547/2024-CNJ, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.º 5009608-29.2022.8.13.0324.

(N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (negritei).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026